Tribunal: STF
Processo: HC 87817
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-17
Data de publicação: 2009-11-17

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DENÚNCIA. RECEBIMENTO. QUEBRA DA ORDEM 
   CRONOLÓGICA DE PRECATÓRIO. SEQUESTRO DE VALORES. CRIME DE 
   PREVARICAÇÃO E CRIME DE RESPONSABILIDADE. HABEAS CORPUS 
   PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, INDEFERIDO. 1. Crime de 
   prevaricação. Nulidade do recebimento da denúncia. Transação 
   penal não formalizada. Ausência de impugnação no momento próprio 
   (art. 72, Lei 9.099/95). Indeferimento. 2. Crime de 
   responsabilidade. Denúncia recebida após o afastamento do cargo 
   de Presidente de Tribunal de Justiça estadual. Pedido não 
   conhecido, ante o fato de não ser imputada pena privativa de 
   liberdade. 3. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nesta parte,
   indeferido.